Tribunal: TJES
Processo: 0000250-16.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000250-16.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLAN SANTANA DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000250-16.2025
.8.08.0048

APELANTE:

DARLAN SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Darlan Santana da Silva Cardoso
contra sentença da 1ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou pelo crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa. O réu foi flagrado transportando
58 pinos de cocaína, 44 buchas de maconha, 48 pedras de crack e 06 buchas de haxixe
, em local conhecido pelo tráfico, tentando dispensar o material ao avistar policiais. O recurso busca exclusivamente a
reformulação da fração da minorante do tráfico privilegiado
, pleiteando a redução máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se a fração de
1/6
, aplicada na terceira fase da dosimetria pela incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser ampliada ao patamar máximo de
2/3
, diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza e a quantidade das drogas
preponderam
sobre as circunstâncias judiciais, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/06, legitimando sua consideração na modulação da minorante do tráfico privilegiado.

A apreensão conjunta de
quatro tipos de substâncias ilícitas
, incluindo
cocaína e crack
, ambas de elevado potencial viciante e forte impacto deletério,
demonstra gravidade concreta da conduta
e justifica a redução em menor patamar.

A pena-base foi fixada no
mínimo legal
, o que permite valorar a quantidade e natureza das drogas na terceira fase
sem violar o princípio do non bis in idem
.

A fração de 1/6 encontra
amparo na jurisprudência do TJES e do STJ
, que reconhecem a discricionariedade motivada do julgador e autorizam a redução mínima quando a quantidade ou natureza da substância indicam maior reprovabilidade.

A decisão de origem apresenta fundamentação adequada, proporcional e compatível com as peculiaridades do caso concreto, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, legitimam a fixação da fração mínima da minorante do art. 33, § 4º, quando evidenciam maior gravidade concreta da conduta.

A variação da fração redutora entre 1/6 e 2/3 insere-se na discricionariedade motivada do julgador, desde que respeitado o princípio do non bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr 0001128-08.2020.8.08.0050.

STJ, AgRg no AREsp 2.743.668.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000250-16.2025
.8.08.0048

APELANTE:

DARLAN SANTANA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de
recurso de apelação criminal
interposto por
DARLAN SANTANA DA SILVA CARDOSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

A pena definitiva foi fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 417 dias-multa.

Segundo a denúncia, em 23/01/2025, no bairro Vila Nova de Colares, o
apelante
DARLAN SANTANA DA SILVA CARDOSO
foi flagrado trazendo consigo, para fins de comercialização, uma sacola contendo expressiva variedade de entorpecentes:
58 pinos de cocaína, 44 buchas de maconha, 48 pedras de crack e 06 buchas de haxixe
.

A prisão ocorreu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, após o
DARLAN SANTANA DA SILVA CARDOSO
tentar dispensar o material ao avistar a guarnição policial.

Em suas
razões recursais
, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, especificamente na terceira fase, requerendo a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Argumenta, em síntese, que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso para fixar a fração mínima de 1/6 (um sexto) não seria idônea e que a quantidade de drogas apreendida seria pequena.

O
Ministério Público
, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, sustentando que a fração de redução foi devidamente motivada pela natureza altamente viciante e pela variedade das substâncias.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer técnico, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ressaltando que a discricionariedade do julgador foi exercida de forma proporcional às peculiaridades do caso concreto.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, adequado e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do recurso
.

Passo a análise meritória.

DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao
quantum
de redução aplicado em decorrência do reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

O magistrado de primeiro grau aplicou a redução na fração de
1/6 (um sexto)
, justificando-a com base na
variedade, expressiva quantidade e natureza das drogas
(especialmente crack e cocaína).

A fundamentação jurídica para a manutenção deste
quantum

é sólida. Inicialmente, cumpre registrar que o art. 42 da Lei de Drogas estabelece que a natureza e a quantidade da substância devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso vertente, o
apelante
portava quatro tipos distintos de entorpecentes, sendo dois deles (crack e cocaína) de elevadíssimo potencial viciante e poder lesivo à saúde pública.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença não comporta reforma.

O legislador, ao prever a causa de diminuição de pena, estabeleceu limites de 1/6 a 2/3, conferindo ao magistrado a
discricionariedade motivada
para escolher a fração que melhor se adeque à reprovação e prevenção do crime.

Diferente do alegado pela defesa, a natureza e a quantidade de drogas são vetores idôneos para modular a fração de redução na terceira fase da dosimetria, desde que não tenham sido utilizados para elevar a pena-base, o que respeita o princípio do
non bis in idem
.

No caso em tela, a pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos), permitindo que tais elementos fossem valorados na terceira fase.

A apreensão conjunta de
crack, cocaína, maconha e haxixe
demonstra uma maior gravidade concreta da conduta.

O
crack
e a
cocaína
possuem
alto potencial viciante e elevado poder lesivo
à saúde pública, justificando maior rigor na punição, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, transcrevo entendimento jurisprudencial citado nas fontes:

"A minoração da reprimenda prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ponderada entre 1/6 e 2/3 de redução de pena, permite a discricionariedade do magistrado para optar pela adequada fração a ser aplicada no caso concreto."
(TJES; APCr 0001128-08.2020.8.08.0050).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reforça que:

"A quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice [...] No presente caso, a incidência da causa de diminuição [...] deve ser aplicada no patamar de 1/6, em razão da quantidade da droga apreendida"
. (STJ; AgRg-AREsp 2.743.668).

Portanto, a aplicação da fração mínima de 1/6 revela-se
razoável e proporcional
diante do cenário fático apresentado, em que o apelante portava quatro tipos distintos de substâncias ilícitas de alto impacto deletério.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)